Tribunal: TCU
Processo: 030.457/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de de Aguiar/PB contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-o em débito e lhe aplicou multa, em virtude de execução irregular de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Manoel Batista Guedes Filho, ex-prefeito de Aguiar (PB), contra o Acórdão 4194/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 4031/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Manoel Batista Guedes Filho, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para alterar os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 4194/2020-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter a seguinte redação: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Manoel Batista Guedes Filho (XXX.783.054-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Batista Guedes Filho (CPF XXX.783.054-XX), prefeito municipal de Aguiar (PB), no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3 da decisão recorrida, mantendo-se inalteradas as demais disposições; 9.3. notificar o recorrente acerca da presente deliberação; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba.